Tribunal: TJDFT
Processo: 0750348-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750348-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS FONTINELE PEREIRA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Domingos Fontinele Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Banco RCI Brasil S/A, deferiu a tutela provisória para busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega o agravante que a decisão é injusta, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Declara que apresentou a declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam a ausência de rendimentos suscetíveis de declaração, solicitando, assim, o benefício da justiça gratuita. Ressalta que não houve notificação válida para constituí-lo em mora, uma vez que a notificação extrajudicial juntada aos autos foi recebida por pessoa estranha ao agravante, possivelmente o porteiro do prédio, violando os requisitos previstos no Decreto-Lei no 911/69. Sustenta, ainda, a falta de registro do contrato e do protesto em cartório de títulos e documentos, o que comprometeria a validade da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado em precedentes, como decisão do TJMG que considera imprescindível o cumprimento das formalidades legais para constituição do devedor em mora. Argumenta que o Decreto-Lei no 911/69 é inconstitucional, na medida em que concede privilégios desproporcionais às instituições financeiras, ferindo os princípios constitucionais da isonomia, do devido processo legal e da ampla defesa. Colaciona jurisprudência para demonstrar a inadequação do procedimento previsto nesse diploma legal. Afirma que as parcelas atrasadas foram regularizadas antes da execução da medida cautelar, demonstrando sua boa-fé e adimplência quanto às obrigações contratuais, o que tornaria desnecessária a busca e apreensão do veículo. Defende que a manutenção da decisão agravada pode acarretar grave lesão, inclusive com o risco de alienação do bem apreendido, gerando danos irreparáveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, requer liminarmente a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final de mérito. Pleiteia, ainda, a reforma da decisão de primeiro grau, com a revogação da liminar de busca e apreensão e a devolução da posse do veículo ao agravante, além da prioridade na tramitação do processo. O pleito de gratuidade foi indeferido por este Relator (ID 67222713), sendo o preparo devidamente recolhido pelo recorrente (ID 67318666). É a suma dos fatos. DECIDO. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar a execução do mandado de busca e apreensão deferido liminarmente, com fundamento na comprovação das parcelas em aberto. A liminar foi deferida na origem, em razão do feito estar instruído com a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, além do contrato originário e o demonstrativo do débito. De início, cabe salientar que não prospera a alegação de ausência de comprovação da mora, sob o fundamento de que a notificação foi recebida por terceiro estranho no endereço do contrato. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova de seu recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros. Dessa forma, o envio da notificação para o endereço contratual atende aos requisitos legais, tornando irrelevante a quem foi efetivamente entregue, desde que remetida ao local pactuado, tornando dispensável o registro do contrato e seu protesto. Conquanto válida a notificação extrajudicial juntada aos autos na origem, tem-se que é destinada a informar a mora referente a parcela com vencimento em 10 de setembro de 2024, o que, a princípio, importaria no vencimento antecipado das demais, conforme pactuado no instrumento contratual. No entanto, o agravante comprovou documentalmente que, antes mesmo do ajuizamento da ação, ocorrido em 28 de outubro de 2024, o débito referente à parcela de 10/09/2024 foi quitado em 10 de outubro de 2024, em decorrência de negociação direta com o banco agravado. Ainda que se considerasse a outra parcela em aberto indicada na inicial, vencida em 10 de outubro de 2024, para fins de comprovação da mora, embora não constasse da notificação, seu pagamento também foi devidamente efetivamente feito em 30 de outubro de 2024, por meio de boleto fornecido pela instituição financeira, ou seja, dois dias após o ajuizamento da ação, sem qualquer informação por parte do banco autor. Essa sequência de fatos revela conduta contraditória do banco agravado, que, ao mesmo tempo em que negociava extrajudicialmente com o devedor as parcelas em aberto, promoveu a ação de busca e apreensão com o objetivo de consolidar a propriedade do bem. Tal comportamento se mostra incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium, na medida em que viola a confiança legítima depositada pelo devedor na negociação em curso. Nesse contexto, considerando a ausência de recusa do autor/agravado no recebimento das parcelas em aberto, bem como a inexistência de mora devidamente comprovada para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, vislumbro presente a probabilidade do direito, não se justificando a manutenção do mandado de busca e apreensão, cuja execução pode acarretar grave prejuízo ao agravante, como a perda do bem. Saliento, por fim, que não há nos autos na origem informações que confirmem o cumprimento da medida liminar deferida em primeiro grau, o que leva à presunção de que o bem objeto do contrato ainda permanece na posse do agravante. Esse fato, aliado às circunstâncias já mencionadas, autoriza, por ora, apenas a determinação de recolhimento do mandado de busca e apreensão, resguardando-se, assim, os direitos de ambas as partes e evitando prejuízos desproporcionais ao agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido, para sustar os efeitos da liminar de busca e apreensão concedida, ao menos até o julgamento de mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo, com a urgência necessária. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator